Tribunal: TJDFT
Processo: 0707232-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS. EC 87/2015. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. NECESSIDADE. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). FCEP/DF. COBRANÇA ACESSÓRIA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. ENCARCO FINANCEIRO.
1. Conforme a tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
2. É inexigibilidade o adicional de 2% destinado ao FCEP/DF, considerados a sua natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL, bem como o seu caráter acessório em relação à cobrança principal.
3. Não há óbice ao manejo da ação mandamental para fins de declaração do direito de compensação de indébito tributário, desde que afastado do seu escopo a cobrança de verbas pretéritas e a apuração do quantum devido, providência que deve ser delimitada no âmbito administrativo, oportunidade na qual, inclusive, é dado ao Fisco exigir a demonstração da assunção de eventual encargo financeiro.
4. Rejeitaram-se as preliminares e deu-se provimento ao apelo.